Tribunal: TCU
Processo: 037.649/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na execução de contrato para construção de sete quadras poliesportivas cobertas, custeada com recursos oriundos de precatórios do extinto Fundef.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Município de Tutóia/MA sobre suposta irregularidade na execução de contrato firmado com a Construtora RV Ltda., para a construção de sete quadras poliesportivas com recursos oriundos de precatórios devidos pela União no âmbito do Fundef, que teria sido aditado " ao arrepio da lei, com o único fim de aumentar os preços unitários dos serviços já licitados ". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 28, inciso II, 42 e 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso IV do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. aplicar ao Sr. Raimundo Nonato Abraão Baquil multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.2. fixar prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; e 9.4. comunicar esta decisão à Procuradoria da República no Maranhão, ao responsável e à Prefeitura do Município de Tutóia/MA.